Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DIVISÃO ENTRE ESPOSA E FILHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de restabelecimento do percentual de pensão por morte.
2. Recurso distribuído aleatoriamente ao Des. Maurício Silva Miranda, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão do óbito do Relator originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência de restabelecimento do percentual de pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante declara ser beneficiária de pensão por morte e alega que, na qualidade de viúva, tem direito à metade do valor do benefício, conforme regra de transição de regimes previdenciários. Os agravados sustentam que a pensão por morte deve ser dividida igualmente entre os beneficiários, conforme art. 39, § 1o, da Lei n. 10.468/2002.
5. A questão em discussão demanda análise aprofundada, após o contraditório e a devida instrução probatória, do regime jurídico previdenciário aplicável ao caso e do procedimento administrativo que resultou na divisão igualitária da pensão entre viúva e filhas do de cujus. A decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal goza de presunção de legalidade e eventual afastamento do entendimento em caráter liminar somente teria cabimento em casos excepcionais.
6. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que demonstrem, neste momento processual, que o benefício recebido pela agravante na atualidade, correspondente a aproximadamente R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), é insuficiente para sua subsistência. Há risco de dano inverso, pois a concessão da tutela provisória de urgência pretendida pode privar as agravadas, também beneficiárias da pensão por morte, do necessário ao seu sustento digno.
7. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.